Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-69.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000275-69.2016.8.05.0183

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: RENATA CRISTIANA DOS SANTOS

Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
SERVIDOR
A
DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE
OLINDINA
.
RESERVA TÉCNICA/
ATIVIDADE EXTRACLASSE
. INTELECÇÃO DA NORMA DO ART. 2º, § 4º, DA LEI N. 11.738/2008.
JULGAMENTO PELO STF DA ADI 4167/DF E DO
TEMA
958.
PERTINÊNCIA DO PAGAMENTO DA VERBA À SERVIDORA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO
D
A
SERVIDOR
A
.
CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART.
10, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL N. 12.373/2011

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Trata-se de
Ação Ordinária cujo s pedido s autora is fo ram julgado s procedente
s em parte
com imposição do ônus da sucumbência
ao réu
.

A Lei
n.
11.738/2008 foi declarada constitucional pelo STF na ADI 4167/DF,
com a reafirmação do entendimento quando do julgamento do Tema 958 com repercussão geral,
assegurando o direito dos professores à destinação de 1/3 da jornada para atividades extraclasse
e não tendo o réu comprovado o pagamento da referida verba, dentro da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabível é sua condenação em favor da servidora.

Ressalvado o direito ao reembolso das comprovadamente recolhidas, descabida é a condenação da Fazenda Pública Estadual
a arcar com as custas processuais,
consoante
interpretação da norma extraível do
art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011.

Apelo
d
o

réu
conhecido e
parcialmente
provido.
Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000275-69.2016.8.05.0183
,
da Comarca de
Olindina
/Bahia em que figuram como apelante,
MUNICÍPIO DE
OLINDINA
e apelad
a
,
RENATA CRISTIANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do
Apelo
e
dar
-
lhe

parcial
provimento
para reformar, parcialmente, a sentença
a quo
com o decote da condenação do réu a arcar com as custas processuais
,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12